Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-59.2023.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. CRECHE. MATRÍCULA. DEVER DO PODER PÚBLICO.DIREITO SUBJETIVO. TEMA 548. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.002 DO STF. APLICABILIDADE. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ART. 141, § 2o, DO ECA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
1. É obrigação da Administração Pública efetivar a matrícula de crianças até os 5 (cinco) anos de idade em creche e pré-escola. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
2. Garantir a efetivação da matrícula em creche da rede pública de ensino, nas proximidades da residência do infante, não viola os princípios da separação de poderes nem da isonomia.
3. As teses do tema de repercussão geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal garantiram o pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública nas causas em que atua, inclusive nas ações contra o ente público que a integra.
4. Não se aplica aos honorários advocatícios de sucumbência, a isenção no pagamento das custas e dos emolumentos nas ações de competência na Vara da Infância e da Juventude prevista no art. 141, § 2o, do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
5. A apelação do Distrito Federal desprovida. Apelação da parte autora provida.